Tribunal: STF
Processo: ARE 1482010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em sede administrativa e judicial, se necessário, para defesa da embargante em face de auto de infração lavrado pela Fazenda do Estado de São Paulo -- Ausência de cerceamento de defesa - Provas pericial e oral que não se mostram essenciais ao deslinde da causa - Título executivo extrajudicial líquido e certo existente, consubstanciado no contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes - Preenchimento dos requisitos do art. 24 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - Descabida a alegação de vício formal decorrente de falta de aceite, já que o título consiste no contrato, e não em nota fiscal - Liquidez e exigibilidade evidentes, tendo em vista a prova do benefício econômico alcança dona defesa em sede administrativa -Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de medida cautelar que não poderá interferir no valor do benefício já alcançado - Comunicado formal impugnando os cálculos que não se presta a afastar a mora da devedora- Superveniência do julgamento da arguição de inconstitucionalidade que tratava da taxa de juros aplicável ao montante de imposto ou multa que não interfere no desate do presente feito - Negado provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, inciso VI, e 24 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste tocante, ponderou o Juízo de Primeiro Grau que a cláusula 3.3 ("os valores do benefício obtido deverão ser atualizados, de acordo com a sistemática de atualização e acréscimos adotada pelo governo") aplica-se tão somente para obtenção do valor inicial do débito, e não para sua correção subsequente, motivo pelo qual determinou que o débito original de R$ 477.110,87 fosse atualizado, a partir de 12.03.2011, com base nos índices da Tabela Prática deste Tribunal, acrescendo-se juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data.



    A apelante, por sua vez, noticiou o julgamento da arguição de inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal, ocasião na qual foi conferida interpretação conforme aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, a fim de que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não excedesse aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Requereu a recorrente, assim, que do valor eventualmente devido ao embargado fossem expurgados os juros tidos como inconstitucionais.



    A pretensão da apelante, entretanto, não pode ser acolhida, sob pena de violação à autonomia de vontade das partes, que livremente pactuaram que a verba honorária seria calculada com base no benefício obtido por ocasião da defesa apresentada face aos autos de infração.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente